Tribunal: TJDFT
Processo: 0025723-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DO ADVOGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS.
1. Não há nulidade, quando a parte fica inerte, mesmo ciente da decisão que determina a indicação de bens à penhora e adverte que, transcorrido o prazo, a execução será suspensa.
2. É desnecessária a intimação pessoal do exequente quanto ao início da contagem do prazo prescricional.
3. Não há ônus às partes quando declarada a prescrição intercorrente.